Tribunal: TJBA
Processo: 0500643-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500643-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANEZIA MARIA DE SA RORIZ VARGAS MARQUES e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA registrado(a) civilmente como FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, ARTUR DA ROCHA REIS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA registrado(a) civilmente como FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA.
PRETENSA OFENSA AO ART. 210, DO CPP. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE ENTRE OFENDIDA E TESTEMUNHAS NA AUDIÊNCIA DE 05/11/2021. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. DESCABIMENTO. GRAVE AMEAÇA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. DOSIMETRIA. REFAZIMENTO. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

1. Sentenciados condenados pela prática do crime previsto no art. 171, do Código Penal, “
múltiplas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71)
”, à pena de 08 anos e 0
4
meses de reclusão, além de
2.520
dias-multa, em regime inicial fechado, estendendo-se a prática delitiva entre os anos de 2002 a 2011. Conforme relatado judicialmente pela ofendida, os acusados foram por ela procurados, inicialmente, por conta da realização de caravanas religiosas, havendo, contudo, manifestado que, em um dado momento, não desejava mais fazer parte do grupo, tendo o réu “insistentemente e de forma inconveniente” lhe telefonado para comparecer na próxima caravana. Posteriormente, a acusada passou a declarar-se confidente de Nossa Senhora, oportunidade, então, em que os encontros religiosos passaram a acontecer na sua casa. A ofendida, à época, encontrava-se emocionalmente fragilizada pela recente perda de sua mãe e pela doença de seu marido, de modo que a ré, aproveitando-se da índole devocional da vítima, anunciou que esta seria responsável pela construção de uma “arca” a fim de que o grupo religioso pudesse passar o período sombrio do apocalipse, que, por sua vez, se aproximava. Nesse rumo, com o intuito de locupletar-se da fé alheia, solicitou à vítima contribuições e doações de vultosas quantias para a construção da referida “Arca” e, também, para compra de alimentos, sendo o acusado o responsável por acompanhar a “construção da Arca”.

2.
De plano, afasto a pretensão de declaração de nulidade da colheita dos testemunhos de
Caroline Eugênia Santana e Silva Ferreira, Caroline Maria Santana e Silva Ferreira, e Catarine Maria Santana e Silva, por suposta ofensa ao art. 210, do CPP. Como registrado pelo Sentenciante: “
a vítima Raimunda é avó de Caroline Eugênia. Moram juntas, assim como as filhas de Raimunda, Caterine e Caroline Maria, esta última mãe de Caroline Eugênia. Estavam juntas no escritório do advogado que representava a assistência de acusação. Justamente por causa desse vínculo familiar é que a defesa, diligentemente, arguiu as testemunhas de suspeita de parcialidade no início de todos os depoimentos.
Ora, em um cenário como esse, o fato de, depois de prestar depoimento, a vítima, ainda emocionada, desabafar com as filhas e neta que estavam na antessala do escritório, confessando que havia tentado suicídio em função dos fatos que narrara, em nada pode contaminar o depoimento destas. Não há no processo um fato particular que pudesse ser objeto de pergunta ou resposta decisiva que precisasse ou pudesse ser combinada entre vítima, filhas e neta.
Também é digno de destaque que o depoimento em apreço não trouxe novidades em relação ao que já havia sido declarado na fase inquisitorial, é dizer, o que foi dito por Raimunda em Juízo já havia sido dito antes por ela mesma, mais de uma vez, na repartição policial, sendo de conhecimento geral, de maneira que, se houvessem de combinar algo, já o teriam feito. Mas, até pela extensão das falas em Juízo, tem-se que o concerto não era plausível ou viável: o depoimento da vítima durou 01h24. O de Caroline Maria, 01h37. O de Caterine Maria, 01h02; o de Caroline Eugênia, 01h30.
”

3.
Quanto ao pon
to, analisando-se as esclarecedoras palavras do Sentenciante, infere-se que eventual quebra da incomunicabilidade das testemunhas, prevista no art. 210, do CPP, não foi bastante a ensejar a nulidade pretendida, até porque a própria Defesa não logrou êxito em demonstrar em qual medida tal circunstância teria influenciado na condenação imposta. Como se sabe, na seara dos princípios processuais referentes às nulidades, cabe à parte que alega eventual vício na produção da prova demonstrar o seu comprometimento na cognição do magistrado, na forma do brocardo
pas de nulite sans grief
, o que não se verifica na hipótese vertente.

4.
A leitura de diversos trechos do depoimento da vítima, bem como dos demais depoimentos colhidos na instrução processual, permite concluir que os Réus, especialmente a Sra. ANEZIA MARIA DE SÁ RORIZ VARGAS MARQUES, ao longo dos anos, praticaram atos que visavam a intimidação da vítima para que a mesma, de uma forma ou de outra, terminasse por entregar todo seu patrimônio ao grupo religioso que dirigia, intitulado “Movimento Soteropolitano de Devoção a Maria”. Fato é que, dos autos, pode-se concluir que a vítima Raimunda Maria e sua família foram criadas segundo a religião católica, sendo a mesma temente aos preceitos postos na Bíblia, do que os Sentenciados tinham conhecimento, valendo-se disso, então, para obterem vantagem ilícita, transferindo para si quase que a totalidade do patrimônio daquela.

5.
Segundo consta da sentença, no ano de 2001, a própria vítima indica que “
Anézia começou a dizer que ela própria se tornara confidente de Nossa Senhora. Raimunda passou efetivamente a participar de um grupo de orações liderado por Anézia, realizado no apartamento desta, intitulado “Movimento Soteropolitano de Devoção a Maria”. Passando a ostentar a privilegiada posição de intermediária entre Nossa Senhora, isto é, os “Céus”, e a “Terra”, Anézia começou a relatar mensagens a Raimunda segundo as quais esta deveria ser a patrocinadora da construção de uma “Arca”, uma espécie de refúgio para o Juízo Final, quando haveria três dias de trevas, que aconteceriam em breve
”. E tal alegação se comprovou nos autos não só pelo depoimento da vítima, mas também pela “
conversa por telefone entre Anézia e Caroline Eugênia, neta de Raimunda, gravada, transcrita, confirmada pela Coordenação de Perícias em Audiovisuais do Departamento de Polícia Técnica e, de resto, jamais negada pela defesa
”, havendo na sentença clara indicação de que a Ré ANEZIA se dizia, efetivamente, íntima e confidente de “Nossa Senhora”, condição que usava para fazer com que a vítima fizesse as doações ao grupo religioso.

6.
Restou evidenciado, ainda, que, valendo-se desse suposto contato com “Nossa Senhora”, os Réus passaram a incutir medo na vítima, indicando que o fim dos tempos estaria próximo e que seria urgente a construção de uma ARCA, “obrigando” a vítima a “comprar” sua salvação por meio do grupo religioso, o que também se confirmou pela gravação telefônica feita por CAROLINE EUGÊNIA.

7.
Resta evidente, assim, que toda a narrativa dos Réus era no sentido de impor à vítima um medo de sofrer algum castigo, ainda que indireto, vindo dos céus, caso a mesma não contribuísse financeiramente com o grupo religioso que lhe garantiria a salvação na terra no momento do juízo final.

8. Conclui-se, portanto, que “
à vista de todo o panorama fático e probatório, ora delineado, vê-se que resta comprovado, suficientemente, que os réus descarregaram à vítima com força mensagens e falas, de natureza religiosa, com a promessa de mal futuro, agindo, de tal maneira, de forma ardilosa/fraudulenta, valendo-se do dolo antecedente para obterem vantagem ilícita. Conforme extrai-se do teor dos depoimentos constantes nos autos, e ora explicitados, existe prova segura de que os apelantes agiram intencionalmente, isto é, lançaram mão de narrativas religiosas com o propósito deliberado de explorar a fé alheia, lesando a vítima, (...). Vale frisar que a vítima, em face do justificável receio, fruto da conduta dos acusados, que anunciavam a chegada do “apocalipse”, inclusive, teve que se socorrer de empréstimos bancários para o fim de cumprir as exigências fraudulentas dos sentenciados. As várias exigências não se afiguram comportamento natural de quem apenas professa uma fé
”.

9.
Nessa vertente, assim delineado o quadro fático, entendo que agiu com acerto o Magistrado de Piso ao condenar os acusados pela prática do crime de estleionato, não assistindo razão ao MINISTÉRIO PÚBLICO quando pretende que seja alterada a capitulação jurídica posta na sentença, para que sejam os Apelados condenados pelo crime de extorsão.

10. Com efeito, não se desconhece que o STJ já decidiu que há “
orientação jurisprudencial no sentido de reconhecer como extorsão a ameaça de mal espiritual”
(REsp n. 1299021/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ) e que “
a "grave ameaça", elementar do delito de extorsão, consiste na intimidação que atua na dimensão psicológica da vítima, considerando a influência de múltiplos fatores
” (AgRg no AREsp n. 1.009.662/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/4/2018);
contudo, no caso em apreço, não restou suficientemente demonstrado que a vítima agiu sob grave ameaça por parte dos religiosos, mas sim iludida pela falsa promessa de salvação
.

11. A individualização da pena é uma atividade em que o magistrado está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, contudo, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, não se exigindo, na fixação da pena-base, a escolha de um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

12. Na sentença, consideraram-se negativas a culpabilidade, circunstâncias do delito, fixando a basilar no máximo previsto em lei, ou seja, 05 anos de reclusão. Q
uanto ao ponto, com relação à
CULPABILIDADE
, deve-se aferir o grau de reprovabilidade/exigibilidade da conduta (quanto mais exigível um comportamento diverso/conforme o direito, mais reprovável será a infração penal), sendo que, no caso dos autos,
deve
a mesma ser valorada de forma negativa
, uma vez que os sentenciados premeditaram e prepararam o crime ao longo dos anos, desenvolvendo uma atividade criminosa longa, incutindo o temor na vítima aos poucos, à medida que foram ganhando sua confiança e medo.

13.
Registre-se que, apesar de tal fundamento não constar da sentença, a adoção do mesmo, por esta Corte, não caracteriza a
reformatio in pejus
, já tendo o STJ decido que “
o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu. II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus" (AgRg no AREsp n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/09/2017). (...)
” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.740.551/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

14. As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, para fins do art. 59 do Código Penal, "
devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso
" (STJ - AgRg no AgRg no HC 493.923/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/04/2021), sendo que,
in casu
, o "modus operandi" adotado pelo
s sentenciados
merece maior reprovação, considerando
o uso abusivo e desvirtuado da fé alheia
, excedendo, portanto, os elementos inerentes ao tipo penal, valendo reiterar que os mesmos praticaram o crime em concurso.

15. Por fim, em relação às
CONSEQUÊNCIAS
,
conforme dito pelo Juiz de Piso,
foram nefastas, pois a família toda se viu enredada em mentiras e medo de sofrimento eterno em razão do expediente adotado pela ré. Além disso, passou a família privações gravíssimas, tendo a neta da vítima chegado a ser acometida de desnutrição, não cabedo qualquer reforma quanto ao particular.

16.
No caso em apreço, foram 03 as circunstâncias negativas, não sendo possível a manutenção da basilar no patamar máximo, pois a reprimenda deve ser fixada de forma proporcional à gravidade do delito, de modo que, considerando-se a alta reprovabilidade da conduta, sem a utilização de critério puramente matemático, pois os fatos apurados no caso não são nada ordinários, estabeleço a basilar em 04 anos de reclusão.

17. Vez que houve recurso da Acusação e da Defesa, incide a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, pois demonstrado que a vítima completou 60 anos de idade no ano de 2005, ao passo que os crimes se estenderam até o ano de 2011, valendo registrar que, por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, "h", do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida.

18. Assim, agravo a pena em 1/6, passando para 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 350 dias-multa, sendo devida a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP em relação a JOSÉ RAYMUNDO VARGAS MARQUES, vez que conta com mais de 70 anos desde a data da sentença, eis que nasceu em 12/02/1949, razão pela qual atenuo sua pena em 1/6, passando para 03 anos 10 meses e 20 dias de reclusão, com 292 dias-multa.

19. Por final, reconhecida a continuidade delitiva, vez que o acervo probatório evidencia que os crimes foram cometidos continuamente ao longo dos anos, até 2011, orienta a jurisprudência do STJ que “
o acréscimo de pena decorrente da continuidade delitiva é estabelecido conforme o número de infrações, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/2/2023).
Desta forma, como vários foram os delitos e, ainda, presente circunstâncias judiciais desfavoráve
is
, mostra-se devida a majoração da pena pela 1/2 (metade), restando definitivamente fixada em 07 anos de reclusão, além de
525
dias-multa para ANEZIA MARIA DE SÁ RORIZ VARGAS MARQUES; e
05
anos e 10 meses de reclusão, com 438 dias-multa, para JOSÉ RAYMUNDO VARGAS MARQUES.

20.
Rejeito, ainda, o pedido do Apelante
JOSÉ RAYMUNDO VARGAS MARQUES para que seja aplicada a regra do o art. 29, §1º, do Código Penal, pois praticou os crimes em verdadeiro estado de coautoria, sendo as suas condutas relevantes e primordiais para o êxito da empreitada criminosa.

21.
Considerando a pena privativa de liberdade fixada e as circunstâncias judiciais negativas, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena
de reclusão
o regime
fechado, restando inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direito
.

22. Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo provido em parte,
para redimensionar as penas dos Sentenciados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0500643-82.2020.8.05.0001, da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador – BA, na qual figuram como Apelantes ANEZIA MARIA DE SÁ RORIZ VARGAS MARQUES, JOSÉ RAYMUNDO VARGAS MARQUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e RAIMUNDA MARIA SANTANA SILVA E SILVA; e Apelados ANEZIA MARIA DE SÁ RORIZ VARGAS MARQUES, JOSÉ RAYMUNDO VARGAS MARQUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Defesa, pelas razões alinhadas no voto do relator.